Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação dos Autos de Infração de Trânsito no SA03717799 e no SA03631885.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 62833336.
4. Na origem o autor/recorrente ajuizou ação anulatória de Auto de Infração, sob a alegação de não ter recebido as notificações das autuações e das penalidades que lhe foram impostas.
5. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
6. Mesmo o condutor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir não só a notificação da penalidade, mas, também, a notificação da autuação, que não seria necessária. Tal fato é constatado no documento de ID 62833320, pág. 13 e 18, onde claramente consta que nas datas de 25/09/2023 e 15/01/2024 foram expedidas respectivamente as notificações de autuação e de penalidade, relativas aos AIT no SA03717799 e no SA03631885, na modalidade Correios.
7. Considerando que as infrações de trânsito foram cometidas pelo recorrente em 30/08/2023 e em 11/09/2023, e que não houve apresentação de defesa prévia, restou demonstrado que a Autarquia de Trânsito observou o limite de 180 (cento e oitenta) dias para expedição das notificações das penalidades, na forma disciplinada no art. 282, §6o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que teria até 26/02/2024 (AIT no SA03717799) e 11/03/2024 (AIT no SA03631885), para fazê-lo.
8. Dessa forma, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.